Tribunal: TCU
Processo: 036.375/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12120/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 036.375/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Agatha Souza da Rocha (CPF XXX.276.932-XX); Kaue Fernandes Rocha (CPF XXX.971.872-XX); Leandra Amaral da Rocha (CPF XXX.337.482-XX); Maria Deuzira Santos da Silva (CPF XXX.400.522-XX); Maria Julia Fernandes Rocha (CPF XXX.971.372-XX); Raimunda Ozenir da Silva Souza da Rocha (CPF XXX.308.072-XX) e Valdomira Alves da Silva (CPF XXX.005.332-XX). 1.3. Unidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.